Tribunal: TJDFT
Processo: 0715966-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA. IMÓVEL OFERECIDO EM GARANTIA PELA CONSTRUTORA. CANCELAMENTO HIPOTECA. OUTORGA ESCRITURA. MEDIDA DEVIDA. COISA JULGADA. SUBSTITUIÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. LIMITES. SENTENÇA. PARTES. LIDE ORIGINÁRIA. ASTREINTES FIXADAS. VALOR. PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO.
1. Formalmente perfeita a promessa de compra e venda de imóvel, a outorga da escritura e a retirada da averbação das hipotecas são medidas devidas pela construtora, de maneira que se impõe o seu cumprimento, nos exatos termos da sentença exequenda.
2. Nos termos do artigo 115 do Código de Processo Civil, a sentença que impõe à construtora a obrigação de fazer concernente na outorga da escritura e na retirada da averbação das hipotecas é ineficaz contra a instituição financeira credora hipotecária quando ausente a formação de litisconsórcio facultativo com a sua inclusão no polo passivo da demanda durante a fase de conhecimento.
3. É inviável, portanto, substituir a obrigação de fazer imposta à construtora pela imposição, durante o cumprimento de sentença, da adjudicação compulsória do imóvel litigioso em favor do consumidor, uma vez que a referida medida atingiria o patrimônio da instituição financeira, terceira estranha à lide originária, contra a qual, conforme afirmado, a decisão exequenda é ineficaz.
4. A multa fixada em caso de descumprimento da decisão judicial é destinada a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo ser mensurada em valor necessário a compelir o réu a cumprir a obrigação imposta.
5. O valor das astreintes deve ser mantido quando se mostrar razoável e proporcional diante da gravidade que constitui, em tese, o descumprimento da obrigação imposta.
6. Recurso conhecido e desprovido.